Tribunal: TJBA
Processo: 8002210-87.2021.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002210-87.2021.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT , FELICIANO LYRA MOURA

APELADO: ANTONIO CARLOS SANTOS

Advogado(s)
:
ADRIELLY COSTA GALLY, ANDREA OLIVEIRA ALVES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INADEQUAÇÃO DA LIGAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA À REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NA CARGA / TENSÃO ELÉTRICA. TELAS SISTÊMICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ÔNUS DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO.

A mera juntada de telas sistêmicas, produzidas unilateralmente pela distribuidora de energia elétrica, ainda que pudessem ser admitidas, não evidenciam a adequação da ligação (carga/tensão) na unidade residencial.

Ocorrência do dano moral, tendo em vista que o defeito apurado na prestação do serviço, persistente irregularidade no fornecimento de energia elétrica, priva o consumidor da utilização de serviço público essencial para o desempenho das atividades do cotidiano.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002210-87.2021.8.05.0113
, em que figura como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA (COELBA)

e apelado
ANTÔNIO CARLOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,